Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opõe pela segunda vez embargos de declaração, alegando que as omissões não foram sanadas quanto à orientação do neoprocessualismo e as normas do CPC que se aplicam ao Juizados de forma subsidiária, não podendo ser desconsideradas por orientação do Fonaje, cujos enunciados não têm força normativa. Insiste na afirmação de que pagou corretamente o preparo e as custas processuais, mas juntou a guia vencida, o que explica a diferença no código de barras. Cita dispositivos legais que pretende o prequestionamento.
2. Os fundamentos para o desprovimento do agravo interno e a rejeição dos embargos de declaração foram explicitados nos acórdãos de ID 51503620 e 53700366, citando os dispositivos legais e entendimentos adotados por esta Turma Recursal, no contexto do microssistema dos Juizados Especiais.
3. O órgão jurisdicional não é obrigado a responder cada um dos questionamentos suscitados pela parte, devendo apresentar os fundamentos de sua decisão que implicitamente afastam os argumentos contrapostos.
4. Nesse sentido: “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
5. Observa-se, mais uma vez, que o embargante pretende a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Assim, fica o embargante advertido de que a insistência em opor sucessivos embargos declaratórios ensejará a aplicação de multa.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.